Tribunal: TJDFT
Processo: 0702366-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. CONDOMÍNIO DE LOTES (IRREGULAR). CONTRIBUIÇÕES INADIMPLIDAS. DEVER DE PAGAMENTO DO TITULAR DO LOTE. CIÊNCIA DA SUBSUNÇÃO AO CONDOMÍNIO NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos casos em que a associação existe e subsiste por conta de uma realidade condominial sedimentada, ainda que imperfeita do ponto de vista jurídico, é natural, senão imperativo, que a qualidade de associado esteja vinculada à titularidade dos imóveis que formam, independentemente da vontade dos associados, um condomínio de lotes de fato.
2. A adesão à associação prescinde de ato formal e tendo o comprador adquirido o imóvel ciente de suas obrigações junto à associação do condomínio irregular, incabível a alegação de não ter a ela se associado, haja vista ter ocorrido, ao menos, uma aceitação tácita, sendo despiciendo o fato de o imóvel estar fora da área cercada pelo condomínio.
3. Esta Egrégia Turma Cível possui entendimento no sentido de ser aplicável ao caso de cobrança de contribuições de condomínios de fato o prazo prescricional quinquenal.
4. Recurso conhecido e não provido.